Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0703864-74.2021.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARINA DE ARAUJO DIAS DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora